Tribunal: STF
Processo: HC 251255
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E QUEIMA DE ETAPAS: IMPROPRIEDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 968.728/SP (e-doc. 15).  



    2. Consta dos autos que o paciente está sendo investigado ante o suposto cometimento do crime do art. 1º da Lei nº 8.137, de 1990 (supressão ou redução do tributo previsto).   



    3. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Seguiu-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a falta de justa causa para a investigação. Alega a atipicidade da conduta, haja vista que a atividade da cooperativa não é tributada pelo ISS. Acrescenta não existir constituição de crédito tributário a legitimar a instauração de inquérito, conforme dispõe o enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Argumenta que a punibilidade está extinta, uma vez que o paciente realizou o pagamento do tributo referente ao exercício do ano de 2022 e ingressou no programa de parcelamento referente ao exercício do ano de 2023.  



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do inquérito policial. No mérito, busca o trancamento. 



    6. Por meio da Petição/STF nº 2.959, de 2025, o impetrante apresenta extrato de inexistência de débito junto ao Município de Itaquaquecetuba/SP, documento esse sem finalidade de Certidão Negativa (e-docs. 17 e 18). 



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça de origem, ao denegar a ordem, não reconheceu a excepcionalidade apta a ensejar o trancamento do inquérito policial. Ademais, afastou a alegação de atipicidade da conduta e da extinção da punibilidade do crédito. Eis trechos do acórdão:



    “De acordo com as informações, “Trata-se de inquérito policial instaurado em 20 de setembro de 2022 para investigar a prática de crimes contra a ordem tributária. Conforme portaria da autoridade policial, "consta das informações apresentadas, em apertada síntese, que no dia 12 de janeiro do ano em curso, por volta das 16h44min o Sr.Jerônimo de Azevedo Neto. Ocorre que essa infração penal vem sendo recorrente neste município de Itaquaquecetuba,como se percebe na documentação anexa ao ofício requisitório a capacidade de uma van são de aproximadamente 18 pessoas,imagine-se um número considerável de vans fazendo o transporte durante o dia todo, teremos uma soma em dinheiro considerável, mas o que chama a atenção é que o erário municipal está deixando de recolher minimamente o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ou outro tributo que considere devido para a Prefeitura Municipal".



    Davi, conforme consta das informações, seria vice-presidente da Cooper Itaqua, responsável pelo transporte clandestino de passageiros na cidade de Itaquaquecetuba.



    Como se sabe, o trancamento de ação penal ou de inquérito policial através de habeas corpus é medida de exceção, sendo cabível somente quando, de forma inequívoca, e sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a inocência do acusado, a presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, quando não for possível a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo ao exercício da defesa.



    (...)



    No caso, não é possível determinar, desde logo, o trancamento da ação penal, uma vez que examinar a pertinência ou não das alegações contidas na inicial demandaria incursão na seara probatória, o que é inadmissível na via estreito do remédio heroico.



    Além disso, consoante constou da manifestação do Ministério Público na origem, “o objeto da presente investigação é muito mais amplo do que a simples sonegação de ISS pelo investigado Davi, mas envolve a sonegação do referido tributo por Jonas Francisco da Silva e demais responsáveis ainda não identificados pela empresa Cooper Itaquá, que exerce a atividade de transporte clandestino de passageiros, contando com 40 motoristas.Dessa forma, aguardo a conclusão das investigações” (fl. 87).



    O juízo de origem ainda pontuou, ao indeferir o pedido de trancamento do inquérito policial, que “não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade decorrente da investigação em curso. A instauração do inquérito policial foi justificada e suficiente para a investigação dos fatos registrados no boletim de ocorrência, de maneira que a investigação não assume contornos claros de ilegalidade, abusividade ou teratologia, a permitir seu trancamento” (fls. 88/89).



    Ademais, afigura-se necessária a transcrição da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça sobre o tema:



    “De fato, é sabido que o pagamento integral do débito tributário tem o condão de gerar a extinção da punibilidade pelos crimes tipificados no art. 1º, da Lei nº 8.137/1990.



    Ocorre que, apesar de o paciente ter demonstrado o pagamento do ISS do exercício de 2022 devido ao Município de Itaquaquecetuba, bem assim o parcelamento do débito referente ao ano de 2023, verifica-se que o inquérito policial não se limita à sonegação de ISS por DAVI, mas pelos responsáveis pela empresa “COOPERITAQUA”, da qual o ora paciente seria Vice-Presidente.



    Nesse cenário, o trancamento do inquérito policial, na atual fase das investigações, seria prematuro, uma vez que, além de não ter sido apresentada qualquer declaração negativa de débito tributário ou confirmação nesse sentido por parte da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba, é certo que outros valores sonegados pela “COOPER ITAQUA” podem ser trazidos a lume com a continuidade das investigações, e a responsabilidade legal pelo pagamento dos tributos pode recair, entre outros indivíduos, sobre DAVI, até mesmo porque, conforme declarou em sede policial, tem posição relevante no âmbito da administração da “COOPER ITAQUA”, pois seria o Vice-Presidente da pessoa jurídica investigada.” (fls. 111/112).



    Frente aos motivos acima assinalados, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.



    Diante do exposto, denega-se a ordem.” (Consulta pública ao sítio eletrônico do TJSP, Autos nº 2348439-95.2024.8.26.0000).



    10. No mesmo sentido, a Ministra Relatora no STJ encampou as razões apresentadas pelo Tribunal a quo, não vislumbrando ilegalidade. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    O trancamento de inquérito policial e ação penal, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, é medida excepcional, que somente pode acontecer em casos de evidente atipicidade ou falta de justa causa. Nesse sentido:



    (...)



    Não se nega que, em regra, a atividade própria ou típica de intermediação das cooperativas com seus cooperados não tem natureza mercantil, razão pela qual não incide o ISSQN e, por consequência, eventuais fraudes a respeito dessas atividades não poderiam ser típicas dos crimes tributários. Porém, a jurisprudência entende também que quando a cooperativa pratica atos com terceiros não associados, denominados de atos cooperativos impróprios ou atípicos, está sujeita à tributação (Nesse sentido: REsp n. 2.122.294, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/04/2024 e, tratando de PIS/PASEP, Tema 323 do STF). 



    Portanto, no caso, o simples fato de existir uma cooperativa da qual o paciente é vice-presidente não indica a evidente atipicidade de possíveis fraudes praticadas. E isto por dois motivos: (i) porque os cooperados, ao prestarem serviços de transporte, devem recolher o ISS e, caso tenham praticado alguma fraude, podem ter praticado crimes tributários e (ii) porque a própria cooperativa pode ter praticado atos atípicos sob os quais incidem o ISS e, caso tenham praticado fraudes, é possível que exista responsabilidade penal por crimes tributários. 



    Em suma, não há que se falar em evidente atipicidade capaz de fundamentar o trancamento do inquérito policial. 



    Da mesma forma, não se nega que o pagamento do crédito tributário gera a extinção da punibilidade do crime tributário e o parcelamento gera sua suspensão. Ocorre que, no caso, o paciente pagou somente o crédito tributário do ISS de 2022 e parcelou o ISS de 2023, mas o objeto do inquérito não está adstrito a tais débitos. Aliás, conforme dito acima, podem existir débitos também da atividades de diversos cooperados e não ficou claro se tais pagamentos abarcam todos os cooperados dos anos de 2022 e 2023.” (e-doc. 15; p. 2-4; grifos nossos).



    11. Observa-se que as instâncias antecedentes atuaram em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que tal providência, na via do habeas corpus, é excepcional, admitida apenas quando verificada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de materialidade e autoria, situação que não ocorre na espécie. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    12. Outrossim, não vislumbro à alegada violação ao enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que, conforme conclusão das instâncias antecedentes, o objeto em apuração é mais amplo, não se restringindo à sonegação fiscal. Corroborando tal entendimento, depreende-se da portaria de instauração do inquérito policial (e-doc. 3, p. 2), que o objeto da investigação é a sonegação de tributos municipais, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias, correlatas ou cometidas em concurso. 



    13. Além disso, verifica-se, a partir de documentos que subsidiaram o desarquivamento do feito (e-doc. 8, p. 28-35), que a autoridade policial fez referência à apuração de transporte clandestino de passageiros, nos termos do art. 47 da Lei das Contravenções Penais. Assim, a jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência do enunciado sumular quando houver cumulatividade com outras infrações penais. Nessa linha cito, exemplificadamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DIVERSOS CRIMES. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO VINCULANTE. 1. As informações prestadas pela origem apontam que o inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente é complexo e abrange a suposta prática de diversos crimes, o que, segundo precedentes desta Corte, acarreta a mitigação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 2. A análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua eventual submissão ao princípio da consunção exigem aprofundamento sobre matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.609-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 18/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. 1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24. 2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância. 4. Agravo interno a que se nega provimento."



    (Rcl nº 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/08/2017, p. 1º/09/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.(...) 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 107.362/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 10/02/2015, p. 02/03/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 24. Não ocorrência. 4. Fatos apurados não se limitam à ausência, ou não, de recolhimento de tributos por parte do reclamado, mas sim, do esquema criminoso que envolvia crimes como falsidade ideológica, falsificação de documento particular, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.425-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 25/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES, PORÉM CONTEÚDO ACESSÍVEL A DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DISPENSÁVEL A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARA INÍCIO DA FASE INVESTIGATÓRIA. PLURALIDADE DE CRIMES INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. (...) 6. Não há afronta à Súmula Vinculante 24/STF. Embora se exija o lançamento definitivo do crédito tributário para o início da persecução penal nos crimes de sonegação fiscal, o mesmo entendimento não se aplica à mera fase investigatória (HC 106.152, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2016). Tampouco há nulidade se a medida cautelar teve como finalidade apurar não só a suposta prática do delito de sonegação fiscal, mas também de outros crimes, como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção. 7. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 130.596-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos).



    14. Registro que alcançar conclusão diversa, quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório ou à exigência de tributo municipal em desfavor de cooperativa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    15. Ainda sobre esse ponto, nota-se que o impetrante busca, em última análise, submeter elementos de prova diretamente ao crivo do Supremo, olvidando que a cognição em sede de habeas corpus é limitada às balizas traçadas nas instâncias inferiores. Nesse sentido, vale ressaltar que esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    16. Ademais, pelo que se depreende dos autos, a defesa, ao refutar a idoneidade de elementos de prova, ausente demonstração de que darão embasamento à eventual acusação, busca, a rigor, adiantar a fase de formação da opinio delicti pelo Órgão acusador. Pretende, ainda, subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. No entanto, embora se compreenda a inquietude da defesa, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator